Tribunal: TJES
Processo: 0003064-88.2017.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003064-88.2017.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAMILA COLOMBI BISSOLI

APELADO: AUGUSTO BARCELOS NUNES e outros

RELATOR(A): ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE CONTRAMÃO. OMISSÃO DE SOCORRO. DANO MORAL E PENSIONAMENTO VITALÍCIO. RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de “Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos”, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, além de pensão civil vitalícia equivalente a meio salário-mínimo, mediante constituição de capital para garantia da obrigação. O acidente de trânsito envolveu automóvel conduzido pela Apelante e motocicleta pilotada pelo Apelado, que sofreu amputação de parte do membro inferior. A Apelante evadiu-se do local sem prestar socorro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prescrição da pretensão de reparação civil; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil, inclusive quanto à existência de culpa, à caracterização do dano moral e à possibilidade de pensionamento vitalício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pendência de ação penal relativa ao mesmo fato impede o curso do prazo prescricional da pretensão cível, nos termos do art. 200 do Código Civil, sendo a contagem retomada apenas após o trânsito em julgado da sentença penal.

4. O boletim de ocorrência e os elementos dos autos comprovam que a Apelante invadiu a contramão, colidiu com a motocicleta e evadiu-se do local, configurando culpa exclusiva pelo acidente.

5. A responsabilidade civil é autônoma em relação à responsabilidade penal, mas, decidida a autoria no juízo criminal, é vedada sua rediscussão na esfera cível, conforme art. 935 do Código Civil.

6. A fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com precedentes em casos semelhantes de lesão grave e permanente.

7. A amputação de parte do membro inferior, ainda que ausente laudo técnico específico nos autos, caracteriza redução da capacidade laborativa, justificando a fixação de pensão mensal, especialmente por se tratar de trabalhador de baixa qualificação, nos termos do art. 950 do Código Civil.

8. A jurisprudência do STJ admite o arbitramento de pensão vitalícia em razão de redução parcial da capacidade laboral, independentemente de comprovação exata da extensão do prejuízo econômico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de ação penal em curso relacionada ao mesmo fato impede o curso da prescrição da pretensão cível de reparação de danos, nos termos do art. 200 do Código Civil.

2. A invasão de contramão com omissão de socorro configura culpa exclusiva do motorista pelo acidente de trânsito.

3. A amputação de membro inferior caracteriza, por si só, redução da capacidade laborativa, justificando o pagamento de pensão mensal vitalícia, conforme art. 950 do Código Civil.

4.O valor de R$ 20.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se razoável diante da gravidade das lesões e da jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 200, 935, 944 e 950.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2001135/PR, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 09/05/2022, DJe 16/05/2022; STJ, AgInt no AREsp 729.253/CE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21/02/2017, DJe 14/03/2017; STJ, AgInt no AREsp 2.430.797/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 29/04/2024, DJe 02/05/2024; TJES, AC – 0014098-85.2012.8.08.0061, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 14/03/2024, DJe 18/03/2024; TJES, AC – 0002535-06.2019.8.08.0011, Rel. Des. Délio José Rocha Sobrinho, j. 14/03/2024, DJe 16/05/2024; TJES, AC - 0016002-38.2008.8.08.0011, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 27/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003064-88.2017.8.08.0045

APELANTE: CAMILA COLOMBI BISSOLI

APELADOS: AUGUSTO BARCELOS NUNES E ELIANA OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Camila Colombi Bissoli em razão da Sentença
de Id 12680022
, em que o MM. Juiz da 1ª Vara Cível do Juízo de São Gabriel da Palha, em “
Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos
” ajuizada por Augusto Barcelos Nunes e Eliana Oliveira,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais), bem como de pensão civil vitalícia equivalente a meio salário-mínimo, devendo constituir capital cuja renda assegure o adimplemento do valor mensal da pensão.

Trata-se de acidente de trânsito envolvendo automóvel dirigido pela Apelante e motocicleta pilotada pelo Apelado Augusto Barcelos Nunes, que teve parte do membro inferior amputado, até a altura do tornozelo, em decorrência da colisão. A Apelante, por sua vez, evadiu-se do local do sinistro sem prestar socorro à vítima.

Pois bem. Presentes os pressupostos processuais, passo à análise do recurso.

No recurso de Id 12680023, a Apelante alega, preliminarmente, a prescrição do prazo de pretensão de reparação civil.

Afirma, assim, que o direito de pleitear reparação civil prescreve em 3 (três) anos, a contar da data do acidente de trânsito.

Ocorre que, havendo relação de prejudicialidade entre as esferas cível e penal, à luz do art. 200 do Código Civil, não haverá prescrição antes do trânsito em julgado na seara criminal.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROPOSITURA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, à luz do artigo 200 do Código Civil, em que pese as responsabilidades civil e criminal serem distintas, havendo relação de prejudicialidade, é de se reconhecer a natureza jurídica de causa impeditiva da prescrição a existência de ação penal em curso, retomando-se o curso do prazo prescricional da pretensão reparatória cível somente com o trânsito em julgado da ação penal.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ, AgInt no AREsp 2001135/PR, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/05/2022, DJe 16/05/2022)
Sem grifos no original

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MORTE POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL. CAUSA IMPEDITIVA DA PRESCRIÇÃO. ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A existência de processo criminal, no qual se apura a responsabilidade pela ocorrência do acidente de trânsito, é causa impeditiva da prescrição, nos termos do art. 200 do Código Civil:
"quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva."
Precedentes.
2. O eg. Tribunal de origem, à luz das circunstâncias fáticas da causa, especialmente o laudo pericial, concluiu pela configuração da responsabilidade do preposto da empresa de ônibus pelo acidente de trânsito que atingiu a vítima, que veio a óbito em decorrência desta colisão. A alteração de tais conclusões demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça
(...). (STJ, AgInt no AREsp 729.253/CE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 14/03/2017)
Sem grifos no original

Assim, embora o acidente de trânsito tenha ocorrido no dia 20/07/2014 e a ação de indenização tenha sido ajuizada apenas em 27/09/2017, o prazo prescricional manteve-se suspenso até o trânsito em julgado d
o processo penal tombado sob o nº 0002084-15.2015.8.08.0045,
ocorrido em 25/05/2021, de forma que não há que se falar em prescrição da pretensão de reparação civil.

Do exposto,
rechaço a preliminar arguida
.

No mérito, pugna pela reforma da Sentença argumentando, em suma: (
i
) a ausência de pressupostos da responsabilidade civil; (
ii
) a culpa exclusiva da vítima culpa exclusiva da vítima; (
iii
) a ausência de comprovação da perda de capacidade laborativa, passível de ensejar o pensionamento vitalício. Subsidiariamente, requer a redução do valor de indenização por danos morais.

A
caracterização da responsabilidade civil por acidente de trânsito depende da comprovação (1) da ocorrência do fato, (2) do nexo de causalidade entre o fato (acidente) e o dano (lesão material ou moral sofrida) e (3) da existência de culpa.

Segundo as regras processuais, a pessoa responsável por uma determinada afirmação é também aquela que deve oferecer as provas necessárias para sustentá-la. Se tais provas não são oferecidas, essa afirmação não tem valor argumentativo e deve ser desconsiderada. Assim, a prova produzida nos autos é fundamental para o deferimento ou indeferimento da pretensão recursal.

In casu
, o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (BOAT), de fl. 36, e o Boletim de Ocorrência Policial (BOP), de fl. 44, atestam que a Apelante atingiu a vítima ao invadir a contramão e, sem parar para prestar socorro, evadiu-se do local.

Ademais, do processo penal supramencionado constata-se que a acusada, ora Apelante, aceitou proposta de suspensão condicional do processo (Id 12853621), a qual foi integralmente cumprida, de modo que teve declarada a extinção da punibilidade (Id 12853622).

Não obstante a punibilidade tenha sido extinta na esfera criminal, o Código Civil (CC) disciplina que:

Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.

C
onsiderando que a responsabilidade da parte Apelante pelo sinistro já foi estabelecida no Juízo Criminal, tem-se reconhecida a culpa exclusiva da motorista no acidente que ocasionou a perda de membro inferior do Apelado.

Logo, incabível a rediscussão da conduta do motociclista, de modo que se reconhece a responsabilidade civil da Apelante e o consequente dever de reparação pelos danos causados.

Nesse sentido, é o atendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), ao decidir que: “
É presumida a culpa do motorista que invade a contramão de direção vindo a colidir com automóvel que transitava corretamente em sua faixa de rolamento, principalmente, quando na espécie essa dinâmica é atestada por boletim de ocorrência lavrado no local do acidente laudo pericial elaborado pela Polícia Civil
” (AC – 0014098-85.2012.8.08.0061, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Relator: Robson Luiz Albanez, Data de julgamento: 14/03/2024, Data de Publicação: 18/03/2024).

Em relação ao
quantum
indenizatório, o valor fixado na sentença, em R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
se mostra razoável e proporcional às
peculiaridades do caso e compatível ao valor comumente adotado pela Jurisprudência em casos semelhantes
, consoante se observa dos julgados a seguir colacionados:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEBILIDADE PERMANENTE. SEQUELAS IRREVERSÍVEIS. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MÉTODO BIFÁSICO. RECURSO PROVIDO.
1) Nos termos do art. 944 do CC, o direito à indenização deve ser medido pela extensão do dano, ressaltando-se, ainda, que, não obstante o alto grau de subjetividade que envolve a matéria, a fixação do quantum indenizatório deve atender a um juízo de razoabilidade e de proporcionalidade, compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.
2) Orienta o STJ que a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. 3) O quantum fixado na r. sentença não se coaduna com a natureza e extensão do dano experimentado pela vítima (parcial, permanente e irreversível), porquanto constatada 30% de debilidade permanente do membro inferior, devendo ser elevado para R$ 20.000,00.
4) Recurso provido. Honorários recursais fixados em 2% sobre o valor da condenação. (TJES, AC – 0002535-06.2019.8.08.0011, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: DELIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, Data de julgamento: 14/03/2024, Data de Publicação: 16/05/2024)
Sem grifos pelo original

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR PÚBLICO PRELIMINAR REJEITADA MÉRITO RECURSAL ACIDENTE DE TRÂNSITO [...] DEBILIDADE PERMANENTE SOFRIDA PELA VÍTIMA SEQUELAS IRREVERSÍVEIS NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO DANO MORAL CARACTERIZADO INDENIZAÇÃO DEVIDA QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO DANOS MATERIAIS COMPROVADOS SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS DESCABIMENTO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 07/STJ APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
[...] ) Estão comprovadas as lesões resultantes do ato ilícito de que versa esta ação, da qual resultaram sequelas já consolidadas e irreversíveis no membro inferior esquerdo da autora, restrições severas de movimentos e outros danos reportados na perícia médica, tais como hipersensibilidade, hipotrofia muscular e danos estéticos, o que assegura à vítima o direito à percepção de pensão mensal a ser paga pelo causador dos danos, que deve corresponder à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu, na forma do art. 950 do Código Civil. 8) O dano é manifesto e decorre da dor, da angústia e do sofrimento porque passou a autora em virtude do grave acidente de trânsito de que foi vítima, com apenas 15 (quinze) anos de idade e do qual resultaram sequelas irreversíveis; já o dano estético exsurge da constatação da deformidade física sofrida pela vítima. No que se refere à definitividade (ou não) das sequelas, a doutrina mais moderna tem entendido que a sua eventual reversibilidade, por si só, não afasta o dever de indenizar os danos estéticos causados à vítima, na medida em que ninguém pode ser obrigado a submeter-se a uma cirurgia, ainda que para corrigir um dano, de modo que o desaparecimento das sequelas deve se dar de forma natural.
9) Levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas igualmente o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, é razoável e proporcional o quantum arbitrado na sentença, qual seja, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) relativamente aos danos estéticos.
10) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJES, AC - 0016002-38.2008.8.08.0011, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data da publicação: 27/10/2021).

No que diz respeito ao pensionamento, o art. 950 do CC dispõe que: “
Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu
”.

O Apelado não trouxe aos autos laudo médico ou perícia capaz de comprovar a perda da capacidade laborativa. Ainda assim, forçoso ressaltar que a perda de um membro inferior, isto é, do pé da vítima, consubstancia-se em redução da capacidade laborativa, sobretudo por se tratar de pessoa que exercia função de auxiliar de serviços gerais.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) perfilha o entendimento de que o “
a
rbitramento de pensão vitalícia àqueles que sofreram lesão permanente e parcial à sua integridade física, resultando em redução de sua capacidade laborativa/profissional, consoante interpretação dada ao artigo 1.539 do Código Civil de 1916, atual artigo 950 do Código Civil de 2002”
(AgInt no AREsp n. 2.430.797/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024).

Indene de dúvidas, pois, o acerto na concessão da pensão vitalícia na proporção de meio salário-mínimo ao mês em favor do Apelado.

Logo, impositiva a manutenção da sentença, para condenar a Apelante ao pagamento de danos morais no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais) e de pensionamento vitalício de meio salário-mínimo ao mês.

Do exposto,
CONHEÇO
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Via de consequência, majoro os honorários sucumbenciais arbitrados pelo juízo a quo em 2% (dois por cento), totalizando 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.